Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729033-90.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO AUGUSTO TELES AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO AUGUSTO TELES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701184-43.2021.8.07.0001, promovida por MULTIGRAIN S/A em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 101313851 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre a importância de R$ 580.133,82 (quinhentos e oitenta mil cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) depositada em conta de titularidade do executado, ora agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o executado sustentou, com fundamento no inciso V do artigo 833 do CPC, a impenhorabilidade dos valores atingidos pela construção judicial, porquanto seriam provenientes de recurso de empréstimo rural contraído junto ao Banco do Brasil S/A e caucionada por cédula de penhor rural. O agravante destacou que o valor penhorado é destinado ao emprego em sua atividade rural, da qual obtém recursos que servem de custeio de sua própria subsistência e de sua família, ostentando, portanto, carácter alimentar. Ressaltando estar configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial, determinando a sua consequente liberação. Preparo regularmente recolhido (ID’s 28883523 e 28883524). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A Execução na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto contrato de compra e venda de soja celebrado pelas partes litigantes. Na petição de impugnação à penhora (ID 98989015), o executado/agravante reconhece o crédito da exequente, de modo que a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora dos valores encontrados em sua conta corrente. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no transcrito artigo 833, inciso V do CPC, o executado deve comprovar essa condição, nos termos do artigo 854, § 3o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Na hipótese, como bem apontado pela d. Magistrada de primeiro grau, inexiste prova da impenhorabilidade do valor bloqueado na conta do agravante, porquanto a documentação juntada apenas demonstra: i) a celebração de contrato de financiamento rural com o Banco do Brasil S/A (ID 98989021), no valor de R$ 938.672,00 (novecentos e trinta e oito reais, seiscentos e setenta e dois reais) e, ii) notas fiscais relativas à sua atividade rural; sem que esteja devidamente comprovado que o montante constrito (ID 98455372), no importe de R$ 580.133,82 (quinhentos e oitenta mil, cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), tenha relação com a cédula rural pignoratícia. Por conseguinte, não há razão fática ou jurídica para que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre o montante depositado na conta corrente do agravante. Corroborando este entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. BENS PATRIMONIAIS DA DEVEDORA NÃO LOCALIZADOS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA FASE DE EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE NUMERÁRIO CONSTANTE DE CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO HABITUAL DE VALORES. DESNATURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito vindicado pelo agravante/exequente se mostra evidente diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de quantia depositada em conta- poupança desvirtuada de sua finalidade originária, porque utilizada como se conta corrente fosse, notadamente quando não resta demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado na referida conta bancária. 2. A preservação da dignidade da parte agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, não pode ser considerada como aviltada, ante o desvirtuamento da conta-poupança e a não comprovação da natureza alimentar da quantia penhorada na referida conta. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar bem penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, podendo ser momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva de conta-poupança desvirtuada, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A não apresentação de elementos probatórios necessários a evidenciar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança, na qual foram bloqueados valores da executada, utilizada como conta corrente para movimentações financeiras, mesmo que o total do valor nela depositado não exceda o limite de 40 salários mínimos, prejudica a aferição de impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC. Ônus da prova imputável ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. VENCIDO O 2o VOGAL. Classe do [Processo:07124762820218070000 - (0712476-28.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1365094. Data de Julgamento:18/08/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada]. – grifo nosso. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pelo executado/agravante, com a finalidade de ver reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$ 580.133,82 (quinhentos e oitenta mil, cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) depositada em sua conta correte. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021 às 16:51:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora